Tribunal: TCU
Processo: 010.396/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6445/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.396/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Borges da Costa Neto (XXX.173.894-XX); Jose Wellington Alves da Costa (XXX.767.034-XX); Lais Geciana de Oliveira (XXX.921.074-XX); Leonardo Ribeiro de Medeiros (XXX.564.374-XX); Ligia Bezerra Moreira (XXX.190.544-XX); Lindionara Henrique da Costa (XXX.687.914-XX); Miguel Paulo Bezerra Neto (XXX.735.724-XX); Thais Gadelha de Abrantes (XXX.878.034-XX); Valeria Lopes da Motta (XXX.853.494-XX); Yanca Larissa da Silva Alves (XXX.057.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.